Tribunal: TJDFT
Processo: 0765417-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. DIFERENÇA DE LICENÇA PRÊMIO E DE ABONO DE PERMANÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA SELIC. VIGÊNCIA DA EC 113/2021. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para “1. DECLARAR o direito de incluir na base de cálculo da remuneração da servidora as rubricas de Auxílio Alimentação, abono de permanência e Auxílio Saúde; 2. CONDENAR o Distrito Federal ao pagamento de R$ 13.253,58 [treze mil duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos], corrigido monetariamente a contar de do ajuizamento da demanda, e ainda, com incidência de juros de mora [os juros de mora estão incluídos na taxa SELIC] nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 e Acórdão 1601628 deste E. TJDFT. 3. CONDENAR o Distrito Federal ao pagamento de R$ 4.049,20 (quatro mil e quarenta e nove reais e vinte centavos) corrigido monetariamente a contar do ajuizamento da demanda, e ainda, com incidência de juros de mora [os juros de mora estão incluídos na taxa SELIC] nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 e Acórdão 1601628 deste E. TJDFT. Sem custas e sem condenação em honorários conforme art. 55 a Lei n.o 9.099/95”.

3. O Distrito Federal se insurge apenas quanto ao índice fixado na condenação para cálculo da correção monetária e aos juros de mora, postulando pela incidência da taxa Selic apenas após a publicação da EC 113/2021 (09/12/2021).

4. Contrarrazões apresentadas (ID 56300534). A autora/recorrida pugna pela confirmação da sentença por seus próprios fundamentos.

5. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, que nas condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza não tributária, incidem juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (redação dada pela Lei no 11.960/2009) e correção monetária pelo IPCA-E.

6. Por outro lado, a EC no 113, que entrou em vigor no dia 09/12/2021, estabeleceu que a taxa SELIC é o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública.

7. No caso em apreço, o débito reconhecido na sentença é anterior a 09/12/2021, devendo incidir a irretroatividade prevista no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, quanto à correção monetária e aos juros legais, o que impede a adoção da taxa Selic para todo o período declarado na sentença condenatória.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para aplicar a correção monetária pelo IPCA-E desde quando devida cada parcela, até 09/12/2021, e acrescido de juros de mora desde a citação, segundo os índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97). A partir de 09/12/2021, o débito deve ser corrigido pela taxa Selic, a qual já computa os juros de mora e a correção monetária (art. 3o da EC 113/2021).

9. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.